Tribunal: TJDFT
Processo: 0731195-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731195-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SIMARIA QUEIROZ ARAUJO MAXIMO DECISÃO Considerando a ausência de intimação da agravada na presente fase processual, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Revogo, portanto, o penúltimo parágrafo da decisão id. 39767536. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR